Tribunal: TJMT
Processo: 1004658-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004658-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIO ALFREDO TESLENCO DE SOUZA - CPF: 036.749.519-83 (ADVOGADO), EDILSON MIGUEL GOMES - CPF: 991.267.299-20 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEFICIENTE. PARCELA INDICADA COMO INADIMPLIDA PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, diante de suposta inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou validamente configurada a mora do devedor, a justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão, bem como a própria admissibilidade da ação.

III. Razões de decidir

A constituição em mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em ações de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação idônea, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

A indicação de parcela já quitada na notificação extrajudicial compromete a certeza e liquidez da dívida exigida, descaracterizando a mora e inviabilizando o manejo da ação.
A ausência de constituição válida em mora configura matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, autorizando a aplicação do efeito translativo e a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a liminar e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A constituição válida em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A indicação incorreta da parcela inadimplida na notificação extrajudicial descaracteriza a mora. 3. O recebimento de parcelas em atraso pelo credor, sem ressalva, impede o reconhecimento do inadimplemento e afasta o interesse de agir.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edilson Miguel Gomes
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco C6
S.A.
, deferiu a liminar.

Irresignado, defende o agravante quanto a inexistência de inadimplemento contratual, asseverando que a parcela no 34, com vencimento em 07.10.2025, foi quitada tempestivamente, e que as parcelas no 35 e 36, vencidas em 07.11.2025 e 07.12.2025, respectivamente, foram igualmente adimplidas, ainda que com pequenos atrasos (14.11.2025 e 15.12.2025), não caracterizando inadimplência substancial.

Assevera que o contrato estaria integralmente quitado, uma vez que a última parcela (no 36) teria sido paga em 13.12.2025, sendo a ação de busca e apreensão proposta em 17.12.2025, destacando a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), porquanto a instituição financeira teria recebido parcelas em atraso sem ressalvas, o que configuraria renúncia tácita ao direito de invocar o vencimento antecipado, formulando pela cassação da liminar deferida.

A tutela recursal foi concedida para determinar a suspensão da liminar (id. 346231351)

O banco apresentou contrarrazões, formulando pelo não conhecimento do recurso ante a supressão de instância. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, no tocante a preliminar suscitada pelo banco em contrarrazões, não merece acolhimento.

Isso porque a constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, configura requisito essencial à própria propositura da demanda, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Não se trata, portanto, de questão acessória ou superveniente, mas de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Conforme se extrai dos autos, a análise da mora decorre dos elementos já constantes na inicial e documentos que a instruem, não havendo inovação recursal.

Assim, por ostentar natureza de ordem pública, a matéria pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, inexistindo supressão de instância, mas mero controle da presença de pressuposto processual indispensável.

Rejeito, pois, a preliminar
.

Ultrapassada a questão, c
inge-se dos autos que
Banco C6
S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Edilson Miguel Gomes
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. magistrado deferido a liminar.

Em face da decisão,
o agravante se insurge, sustentando a inexistência de mora, ao passo que
a parcela no 34, com vencimento em 07.10.2025, foi quitada tempestivamente, e que as parcelas no 35 e 36, vencidas em 07.11.2025 e 07.12.2025, respectivamente, foram igualmente adimplidas, ainda que com pequenos atrasos (14.11.2025 e 15.12.2025), não caracterizando inadimplência substancial.

Assevera que o contrato estaria integralmente quitado, uma vez que a última parcela (no 36) teria sido paga em 13.12.2025, sendo a ação de busca e apreensão proposta em 17.12.2025, destacando a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), porquanto a instituição financeira teria recebido parcelas em atraso sem ressalvas, o que configuraria renúncia tácita ao direito de invocar o vencimento antecipado, formulando pela cassação da liminar deferida

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, comportando provimento ao recurso da ré.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

In casu
, no momento do ajuizamento da ação, o banco informou que a agravante se encontrava em mora a partir da parcela vencida em 33, com vencimento em 07.09.25, vejamos:

Contudo, na planilha de débito arrolada à inicial, consta a mesma parcela de n. 33, indicada como quitada (id. 218500671):

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo, o autor concordou em receber a prestação em atraso, conforme se verifica do boleto contido
no id. 256860661 e quitado em 19.11.24
, corroborado pelas tratativas administrativas entre a agravante o banco durante o curso da ação (id. 257560665).

Tal circunstância compromete a validade da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial deve refletir com precisão o débito exigido, especialmente no que se refere à parcela inadimplida. A indicação de parcela já quitada ou indevida descaracteriza a mora, por ausência de certeza e liquidez da obrigação exigida, inviabilizando o manejo da ação de busca e apreensão.

Assim, tenho que impositiva a revogação da liminar, ao passo que
é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações e após o pagamento de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor – Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3o
,
§§ 6o
e
7o
, do Decreto-Lei
911
/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido
”. (TJSP, Rac.
1000642-45.2018.8.26.0512
, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câm. de Direito Privado, j. 30.09.20)

Ademais, com o pagamento da dívida em atraso, nos moldes do que foi combinado entre as partes, em data anterior à
apreensão
do veículo e citação do réu, não há falar em oportunização de emenda à inicial pelo banco, nos termos do art.
329,
do
CPC
, in verbis:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”
;

Com efeito, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito de busca e apreensão manejado.

Acerca da incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1013353-98.2025.8.11.0045
, ante a ausência de constituição em mora da devedora, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veículo, bem como a multa cominatória fixada.

Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa prevista na lei de regência.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026